Tribunal: TJDFT
Processo: 0744734-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0744734-28.2020.8.07.0000 AUTOR: GEISEL DA SILVA SOUZA, GEZIEL DA SILVA MOREIRA REU: SEVERINA DE JESUS RAMOS PINHEIRO DESPACHO Antes de proceder à análise da liminar, determino ao autor Geziel da Silva Moreira que regularize sua representação processual, juntando nova procuração em favor do advogado Carlos Alberto Figueira, pois o instrumento de id 20341330, embora assinado por Geziel, apresenta dados referentes ao coautor Geisel da Silva Moreira. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR